Tribunal: TJDFT
Processo: 0720974-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONSULTA PROCESSUAL NO PJE. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Consoante inteligência do art. 270 do Código de Processo Civil, dos art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da Portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
2. Conforme art. 272, § 8o, do CPC, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. No caso, malgrado pugnem pela reabertura do prazo para o pagamento voluntário, as agravantes sequer indicam óbice para assim proceder ao argumentar a nulidade da intimação.
3. Agravo conhecido e não provido.